Tribunal: TJDFT
Processo: 0750191-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0750191-02.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao embargante para ajustar o recurso (id 67250223) para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator